Tribunal: TJSP
Processo: 2272814-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental
Criminal no 2272814-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em
que é embargante RENATO GONÇALVES DOS SANTOS FEITOR, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo regimental. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo Regimental no 2272814-31.2019.8.26.0000/50000
Autos de origem no 1500617-05.2019.8.26.0038
Agravante: RENATO GONÇALVES DOS SANTOS FEITOR
Agravado: Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
Edison Brandão
Voto no 37991
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição
contra indeferimento liminar da ordem
de
Habeas
Corpus

Decisão
monocrática - Artigo 168, §3o, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça - Inadequação da via eleita -
Matéria a ser discutida em sede de
recurso próprio (apelação) - Decisão
mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo regimental, interposto
por RENATO GONÇALVES DOS SANTOS FEITOR, contra a
r.
decisão
monocrática
de
fls.
31/34,
que
indeferiu
liminarmente o pedido de reforma da sentença condenatória,
em face da inadequação da via eleita.
Pretende a reconsideração de referida
decisão, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal passível de saneamento pela via do writ, eis que a
autoridade impetrada, embora tenha fixado a pena no patamar
mínimo, impôs o regime fechado.
Requer, assim, a reforma da decisão
agravada, para que seja fixado o regime semiaberto (fls.
01/06).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O recurso não comporta provimento.
Isso porque a nova petição apresentada
pelo agravante não têm o condão de alterar a decisão já
prolatada por este Relator. Aliás, conforme se verifica, trata-
se, na verdade, de mero pedido de reconsideração,
apresentado, essencialmente, sob os mesmos fundamentos da
impetração outrora apreciada.
Na análise do pleito formulado no Habeas
Corpus no 2272814-31.8.26.0000, ficou assentada a patente
impropriedade do remédio constitucional para a pretendida
reforma da sentença, incompatível com a estreita via do writ,
desafiando, pois, o recurso ordinário adequado.
Com
isso,
era
mesmo
o
caso
de
indeferimento liminar da ordem, nos exatos termos do que
prevê o art. 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça.
Vejamos:
“Art. 168. O relator é o juiz preparador do feito
e decidirá as questões urgentes, liminares,
incidentes
e
aquelas
que
independem
do
colegiado, nos termos da legislação, oficiando,
ainda,
como
instrutor,
sendo
facultada
a
delegação de diligências a juiz de primeiro grau.
§3o Além das hipóteses legais, o relator poderá
negar
seguimento
a
outros
pleitos
manifestamente improcedentes, iniciais ou não,
ou determinar, sendo incompetente o órgão
julgador, a remessa dos autos ao qual couber a
decisão.”.
Ora, o habeas corpus não pode substituir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
a via adequada, como se vê:
“O habeas corpus não é o instrumento adequado
para amparar a pretensão do paciente, qual seja, a
mudança do regime de cumprimento de pena,
fixado em sentença, do inicial fechado para o semi-
aberto, não sendo, tampouco, remédio para todos
os males, não podendo, assim, fazer as vezes de
recurso
específico
(apelação)”
(HC
n°
990.08.005966-1, 14a Câmara Criminal, Rel.
Sergio Ribas, julgado em 04.09.08, VU).
Não se trata, portanto, tão somente de
impossibilidade de análise, nesta estreita via, do conjunto
fático-probatório o que permitiria constatar se o paciente, de
fato, faz jus à fixação de regime mais brando -, mas, também,
da existência de recurso adequado à hipótese.
Destarte,
a
decisão
monocrática
proferida com fulcro no artigo 663 do Código de Processo Penal
e nos termos do art. 168, §3o, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, deve ser mantida.
Ademais, em consulta ao sistema SAJ, vê-
se que o recurso de apelação interposto pela defesa,
distribuído a este Relator, já foi encaminhado à mesa para
julgamento, devendo ser, em breve, analisado pela Turma
Julgadora.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo regimental.
EDISON BRANDÃO
Relator